Tribunal: TJDFT
Processo: 0749696-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. PORTARIA No 124/2009. LEI DISTRITAL 5.249/2013. BASE DE ACORDO COM O VENCIMENTO ATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu efetue o pagamento da Gratificação de Preceptoria/Tutoria à parte autora utilizando como referência a tabela de vencimentos da Lei 5.249/2013 e condená-lo ao pagamento de R$776,64, referente à diferença da Gratificação de Preceptoria/Tutoria dos meses de março a agosto de 2015.
2. A parte autora argumenta na inicial que é enfermeira, servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e que exerceu a preceptoria na competência da SES-DF em 2015.
3. Nas suas razões recursais, a parte afirma que apenas a Residência Médica foi regulamentada para fins de Preceptoria e Coordenação, insurgindo-se contra a extensão desta vantagem aos profissionais de Nutrição e Fisioterapia. Também tece comentários sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal e requer a improcedência total dos pedidos deduzidos na inicial. Contrarrazões apresentadas.
4. O objeto dos autos diz respeito ao valor a ser pago a título de Gratificação de Preceptoria, em favor da parte autora, enfermeira da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com base na tabela salarial implementada pela Lei 5.249 de 19/12/2013, nos meses de março a agosto de 2015.
5. A Portaria no 124/2009 da Secretaria de Estado de Saúde do DF implementou gratificação pelo exercício das funções de preceptoria, correspondente a 20% do valor da última referência do vencimento básico. A Lei Distrital no 5.249/2013, por sua vez, reestruturou a tabela de vencimentos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF, tendo a parte autora direito ao recebimento da diferença entre o valor pago de Gratificação de Preceptoria, calculada com base em vencimento defasado, e o valor que deveria ter sido pago, com base no vencimento atual, segundo a reestruturação da Lei 5.249/2013. (Acórdão 1185108, 07577048020188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. A mera alegação do recorrente de falta de prévia dotação orçamentária - com base no disposto no art. 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal - não é suficiente para afastar a condenação do ente distrital no dever de efetuar o correto pagamento da Gratificação de Preceptoria/Tutoria à parte autora, até porque o valor de condenação é pequeno.
7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. O Distrito Federal é isento de custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.